Tribunal: TCU
Processo: 007.189/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA EM CUMPRIMENTO AO AC 121/2012-PLENÁRIO - CONTRATO 069/GAP-RJ/2006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ESPECIALISTAS DA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA

Inteiro teor:
Acórdão 1725/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 121/2012-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC- Processo 004.488/2010-5 , de minha relatoria, em razão de irregularidades encontradas em contrato firmado entre o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e a sociedade empresarial Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., para construção do Centro de Treinamento de Especialistas da Escola de Especialistas da Aeronáutica (Contrato 069/GAPRJ/ 2005); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 362 a 364) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 365); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 3/12/2010 (peça 2, p. 34/50, peça 3, p. 1/50 e peça 4, p. 1/43, todas do TC- Processo 004.488/2010-5 ), data do Relatório de Fiscalização 474/2010, por meio do qual se identificaram as irregularidades apuradas no presente processo (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 25/1/2012 (peça 1), data de prolação do Acórdão 121/2012-TCU-Plenário , por meio do qual se determinou a constituição do presente processo, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 362, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a instrução da então SecexDefesa, de 29/11/2016 (peça 343), por meio da qual aquela unidade técnica solicitou a manifestação da então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana acerca do suposto superfaturamento decorrente de pagamentos por serviços não executados no âmbito dos segundo e sétimo termos aditivos ao Contrato 69/GAP-RJ/2006, e a instrução da AudUrbana juntada à peça 362, de 31/1/2024 , a qual se manifestou pela ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no caso em exame, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro - GAP-RJ e à Diretoria de Engenharia da Aeronáutica - Direng, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.189/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amilton de Albuquerque Santos (XXX.092.637-XX); Antonio Gomes Leite Filho (XXX.037.168-XX); Carlos Henrique Santoro (XXX.058.808-XX); Herman Rubens Walenkamp (XXX.746.007-XX); Israel Batista Ferreira (XXX.378.127-XX); Jurema Santos Rozsanyi Nunes (XXX.317.767-XX); Lidia Maria Ferraz do Amaral (XXX.790.378-XX); Luiz Carlos Lima (XXX.397.946-XX); Marcos de Leu Araujo (XXX.614.587-XX); Marina Maia dos Santos Bastos (XXX.754.167-XX); Paulo Roberto Rohrig de Britto (XXX.434.761-XX); Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. (30.257.513/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Escola de Especialistas da Aeronáutica; Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Sergio Giorgio Rita Fracassi, representando Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda; Regianne dos Santos Lito (43518/OAB-DF), Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF) e outros, representando Antonio Gomes Leite Filho; Janaina Augusto de Campos (11694/OAB-DF), Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF) e outros, representando Jurema Santos Rozsanyi Nunes; Pedro Albino de Paiva, representando Roberto Jorge Rita Fracassi; Pedro Albino de Paiva, representando Sergio Giorgio Rita Fracassi; Ursula Suaid Porto Guimarães Borges (34.558/OAB-DF), Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra (44089/OAB-DF) e outros, representando Herman Rubens Walenkamp; Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF), João Estenio Campelo Bezerra (2218/OAB-DF) e outros, representando Paulo Roberto Rohrig de Britto; Karina de Abreu Ruas, Isaac Cordeiro da Fonseca Neto e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.